Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700965-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL e SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação coletiva n.o 0700270-83.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de efetuar qualquer tipo de parcelamento do décimo terceiro salário dos servidores, ou seja, que siga efetuando o pagamento da verba nos mesmos moldes dos anos anteriores (integral no mês de aniversário do servidor). Confira-se o teor da decisão vergastada (ID n.o 222849378 do processo n.o 0700270-83.2025.8.07.0018): “1. Trata de ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para sobrestar os efeitos do art. 24 da Instrução Normativa no 01, de 26/12/2024, devendo ser determinado ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de efetuar qualquer tipo de parcelamento do decimo terceiro salário dos servidores, ou seja, que siga efetuando o pagamento da verba nos mesmos moldes dos anos anteriores (integral no mês de aniversário do servidor). É a síntese do necessário. DECIDO. Não é o caso de deferimento do pedido de tutela antecipada, pois inexistem elementos que revelam a probabilidade do direito postulado pelos autores. Com efeito, existe autorização legal para a alteração da data de pagamento do décimo terceiro salário dos servidores distritais, nos termos § 2° do art. 93 da LC no 840/2011, razão pela qual há evidente ausência de fumus bonis juris. Assim, a IN no 01, de 26/12/2024, que efetivamente alterou a forma de pagamento do décimo terceiro salário dos servidores, não extrapolou competência ou inovou ilegalmente o ordenamento jurídico, pois está inserida no âmbito do poder regulamentar. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO”. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o DISTRITO FEDERAL, em 30/12/2024, publicou a Instrução Normativa n.o 01, de 26 de dezembro de 2024, para regulamentar “a concessão, a fruição e o pagamento das férias, a concessão do abono de permanência, o pagamento do décimo terceiro salário e o acerto de contas do servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal”, sendo disposto no art. 24 que o pagamento se dará de forma parcelada e consignando que haverá, na forma de adiantamento, o pagamento do equivalente a 60% (sessenta por cento) da remuneração, provento ou subsídio, e o restante (40% - quarenta por cento) será pago apenas no mês de dezembro. Aduzem que o agravado pretende o parcelamento do décimo terceiro salário dos servidores por meio de instrução normativa, o que não se pode admitir, já que a referida medida só poderia ser feita por lei. Afirmam que o inciso I do art. 93 da LC n.o 840/2011, prevê, como regra, o pagamento do décimo terceiro salário no mês de aniversário do servidor e que a interpretação sistemática do dispositivo estabelece que a competência legislativa relativa às hipóteses de alteração do regime jurídico dos servidores revela que há incompatibilidade na modificação promovida pela IN n.o 01 de 26/12/2024 na medida em que a Instrução Normativa e um ato normativo expedido por uma autoridade administrativa, tendo a Instrução a função de complementar as Leis e os Decretos, nunca podendo transpor, inovar ou modificar o texto da norma que visa complementar. Sustentam que é ilegal a Instrução Normativa n.o 01, de 26/12/2024, em especial de seu art. 24, pois em cristalina restrição de gozo de direito assegurado por lei, incompatibilidade com a LC n.o 840/2011 e violação do art. 5o, II, da Constituição Federal de 1988. Nesse cenário, requer que seja deferida a antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos do art. 24 da IN n.o 01, de 26/12/2024, devendo ser determinado ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de efetuar qualquer tipo de parcelamento do décimo terceiro salário dos servidores, ou seja, que siga efetuando o pagamento da verba nos mesmos moldes dos anos anteriores (integral no mês de aniversário do servidor). No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido (ID n.o 67847889 e 67847890). É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Isso porque, a Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo-terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal) A LC n.o 840/2011 ao estabelecer a respeito do décimo terceiro salário pago aos servidores do Distrito Federal, em seu art. 93 previa como data de pagamento: “mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluído o requisitado da administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer Poder do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município; e II – até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano, para os servidores não contemplados no inciso I”. Mais adiante o § 2o do mesmo dispositivo legal esclarece ser possível a alteração da data de pagamento, conforme trecho a seguir: “O Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo podem alterar a data de pagamento do décimo terceiro salário, desde que ele seja efetivado até o dia vinte de dezembro de cada ano”. Em atenção a este dispositivo, foi editada a Instrução n.o 01, de 26/12/2024, que no art. 24 prevê a alteração da data de pagamento do décimo terceiro salário dos servidores do Distrito Federal até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, tendo por base a retribuição pecuniária do mês. Além da alteração da data de pagamento do décimo terceiro salário, o § 2o do art. 24, ainda assegura a título de adiantamento no mês de aniversário do servidor, aposentado e pensionista, o valor equivalente a 60% da remuneração, provento ou subsídio, sem aplicação dos descontos previdenciários e tributários, que serão efetuados apenas no mês de dezembro do mesmo exercício. Portanto, em análise sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito, já que a Instrução Normativa n.o 01, de 26/12/2024, encontra-se nos exatos ditames da LC n.o 840/2011, quanto a possibilidade de pagamento do décimo terceiro salário até o dia 20 de dezembro, sendo que o adiantamento de percentual dessa benesse na data de aniversário, não se confunde com a alegação de parcelamento indevido. Outrossim, a análise de ofensa à legalidade do ato administrativo, requer a produção probatória e exercício de ampla defesa e contraditório a ser realizado no curso processual, razão pela qual não pode este juízo enfrentar esta questão no momento processual atual. Ausente a probabilidade do direito vindicado, não remanesce a necessidade de análise do perigo de dano. Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. De imediato, encaminhe-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça Cível. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador